Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701830-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: M. A. P. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0713932-51.2024.8.07.0018, acolheu em parte os embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos (ID 218422844, na origem): Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 214748545 alegando omissão quanto ao argumento em sua peça de impugnação de ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores à citação, bem como quanto à alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2 e ausência de data nos cálculos da parte autora. Contrarrazões não apresentadas, ID 218406291. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que assiste razão, em parte, ao ente público. Sobre esse tema a parte autora, instada a se manifestar após a impugnação, esclareceu que os cálculos abarcaram os valores devidos a título de reajuste e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022, que em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021), sem nada falar sobre o decréscimo dos juros após a citação. Nota-se pela planilha juntada que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros contendo os índices considerados pela parte exequente, de modo que há demonstração dos juros por ele utilizados. Todavia, considerando que a sentença fixou que sobre os valores devidos incidiria juros de mora a partir da citação, assiste razão ao Distrito Federal pois, da citação para a frente, deverá haver decréscimo dos juros moratórios, estando equivocados os cálculos da parte autora, neste ponto. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender, sem sombra de dúvida, que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Não há erro no somatório do subtotal 1 e 2. Basta verificar que o subtotal 1 e 2 apresentam os valores históricos e logo à frente de cada um desses valores históricos, os valores corrigidos que somados perfazem o campo da tabela que acompanha inicial de nome “Valor da Execução”, portanto, corretos, motivo pelo qual rejeito alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2. Assim, ACOLHO os embargos de declaração do Distrito Federal para reconhecer que deve haver decréscimo de juros posteriormente à citação e, em consequência, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e também os fixados na decisão de ID 212209163, quais sejam: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. As custas desta fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 68011426), o Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Para tanto, alega prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória de 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual vindica a anulação do julgado exequendo. Aduz que na mencionada ação rescisória foi requerida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão exequendo até o julgamento do mérito da ação, mostrando-se necessária a suspensão do presente cumprimento de sentença para evitar decisões conflitantes, considerando a probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença. Alega que a continuidade dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sem que seja analisada a rescisória, gerará dano ao patrimônio público, vez que poderá ser determinada a expedição de RPV ou precatório (periculum in mora). Aponta, ademais, que o título executivo objeto do cumprimento de sentença não ostenta o requisito da exigibilidade, porquanto constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Afirma que no acórdão ora exequendo (prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018), foi violado o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, no qual prestigiou-se o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF) – existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por fim, insurge-se contra a forma de aplicação da Taxa SELIC, alegando que a sua incidência sobre o produto da correção do principal, acrescido de juros, implica indevida ocorrência de anatocismo. Invoca a ADC 7.435/RS, cujo objeto é a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC, o que igualmente mostraria o cabimento da suspensão do presente processo. Ao final, requer, liminarmente, suspensão do cumprimento de sentenca ate o transito em julgado da Acao Rescisoria no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, postula a reforma da decisão para que se “b.1) EXTINGA o cumprimento de sentenca pela inexigibilidade da obrigacao; b.2) CONFIRME a decisao liminar anteriormente concedida, mantendo o sobrestamento do feito; b.3) DECLARE o excesso de execucao apontado na impugnacao distrital ao cumprimento de sentenca; b.4) CONDENE a Agravada a arcar com os onus de sucumbencia recursais, invertendo e majorando os honorarios sucumbencias fixados na origem, conforme o caso.” Sem preparo, ante isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, relacionada à condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital 5.184/2013 e o que foi efetivamente pago, desde 01/11/2015, até o cumprimento da obrigação de fazer. Quanto ao pedido de suspensão com fundamento na ação rescisória de n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em pesquisa daqueles autos observa-se não ter sido deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão exequendo, não se justificando, assim, a suspensão do presente cumprimento de sentença sob tal fundamento. No que diz respeito à suspensão com base na inexigibilidade do título (Tema 864 do STF), não se observa, ao menos por ora, a probabilidade do direito, pois o argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento da ação coletiva, consoante acórdão n. 1316826, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ora agravante naquela ação. Com relação ao alegado excesso de execução, também não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na decisão agravada, o d. Juízo acolheu “os embargos de declaração do Distrito Federal para reconhecer que deve haver decréscimo de juros posteriormente à citação e, em consequência, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e também os fixados na decisão de ID 212209163”. Sobre a taxa SELIC e a suposta ocorrência de anatocismo, não se observa a probabilidade do direito do agravante, já tendo este TJDFT se manifestado pela validade da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC e pela inocorrência do alegado anatocismo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em existência de coisa julgada na presente hipótese, haja vista que se discute a suposta ocorrência de anatocismo na realização de cálculo da verba devida a título de reajuste salarial da exequente, diversamente do que restou decidido na ADI 7391. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 3. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944724, 0735371-75.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA (PRINCIPAL + CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS MORATÓRIOS). FÓRMULA DE CÁLCULO DETERMINADA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO CNJ. FORÇA VINCULANTE E NATUREZA NORMATIVA PRIMÁRIA. FORÇA DE LEI. ATRIBUTOS RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓRGÃO DE VÉRTICE GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO. EC 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de ser negado provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, e não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. 2. A Resolução 303/2019 disciplina que deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1939256, 0719068-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Vale ressaltar que, a despeito do ajuizamento e tramitação da ADI 7435, invocada pelo agravante, não há decisão liminar naquele processo para suspensão dos autos que versem sobre o tema, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Demais disso, tendo em vista que os autos irão para a Contadoria Judicial apenas para elaboração de cálculos e, após, serão novamente intimadas as partes para se manifestarem, para posterior expedição de requisitórios, também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Anote-se, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator